Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90.

I – A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. RE 612.360 (Tema 295), REsp 1.363.368/MS (Tema 708) e Súmula 549 do e. STJ.

II – Agravo de instrumento desprovido.